Tribunal: TJDFT
Processo: 0747591-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747591-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravante renova requerimento de gratuidade da justiça feito no ano de 2022, do qual inicialmente desistiu mediante apresentação de comprovante de pagamento das custas para iniciar o cumprimento de sentença contra o agravado. Apresenta demonstrativos financeiros, relatório de despesas, balanços patrimoniais dos anos de 2022, 2023 até março de 2024 e alega déficit financeiro. Entretanto, considerando o lapso temporal entre a data dos documentos e a renovação do requerimento de concessão do benefício de gratuidade da justiça, entendo que são insuficientes para comprovação da hipossuficiência atual do agravante (id 77862987, 77862983, 77862979, 77862980, 77862981, 77862982). Intime-se o agravante para comprovar a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator